Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DA CONTA E RETENÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à obrigação de encerrar a conta bancária de titularidade da autora, a restituir a quantia de R$ 2.024,26 (dois mil e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), bem como a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega o recorrente que o bloqueio da conta decorreu da situação “perdas”, em que a operação é contabilizada como prejuízo à instituição financeira. Aduz que não houve defeito na informação, mas regular exercício do direito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47100575). Custas e preparo recolhidos (ID 47100576). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.
5. No presente caso, o recorrente, ao verificar a contabilização de “perdas”, bloqueou a conta da autora e congelou qualquer transação financeira, sem indicar os motivos ou responder às demandas da consumidora.
6. Os documentos apresentados pela autora demonstram inúmeras tentativas de contato com a instituição financeira, que permaneceu inerte, deixando de indicar os motivos que ensejaram o bloqueio da conta e a retenção do valor.
7. Configura abuso do direito a retenção integral dos valores disponíveis em conta-corrente e seu bloqueio sem a indicação dos motivos ao correntista, cabendo ao recorrente o ônus de demonstrar a notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
8. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida. Ademais, é certo que a restrição de crédito e bloqueio de conta bancária sem notificação prévia são situações que ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano, já que influenciam diretamente no sustento e na dignidade do consumidor, o que torna necessária a manutenção da condenação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.